Tribunal: STF
Processo: HC 227968
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 812.286.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A, caput, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa ainda impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, que o indeferiu liminarmente.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar foi indeferida. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Alega que o réu foi condenado “com base em depoimentos de testemunhas de ‘ouvi dizer’ (hearsay testimony), não confirmados na fase de instrução judicial, desconsiderando que a vítima sequer compareceu à perícia técnica para de averiguação de indícios de abuso sexual, de modo que a não concessão de liminar pelo Ilustre Ministro Relator da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratifica tal equívoco”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, com base em todos os dispositivos do Código de Processo Penal acima transcritos, resta cabalmente demonstrada a violação do devido processo legal. 



    Assim, e tendo sido atendidos todos os requisitos de admissibilidade do presente remédio constitucional, requer-se: 



    a) A concessão da Liminar em Habeas Corpus, de modo que o paciente seja mantido em liberdade até o julgamento do presente remédio constitucional, haja vista a demonstração do fumus boni iures e do periculum in mora; 



    b) O conhecimento do presente remédio constitucional, haja vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, e no mérito, seja concedida a ordem ao paciente, concedendo-se a liminar indeferida pela Egrégia Corte Especial, expedindo-se contramandado de prisão em nome favor do paciente, mantendo-o em liberdade até o julgamento do mérito do Habeas Corpus impetrado perante o STJ, haja vista todas as nulidades apontadas, nos termos do inc. LIV, do art. 5º, da Constituição da República, art. 155 e inc. IV, do art. 564, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente